Tribunal: TJDFT
Processo: 0724747-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA COM CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, pela qual a autora pretendia assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. A agravante alega, em suma, ter sido injustamente eliminada do certame público na etapa de avaliação de saúde por motivos subjetivos e contrários à jurisprudência dominante. Argumenta que segundo laudos médicos possui condições físicas suficientes para exercer o cargo. Assevera que a Banca a considerou inapta para as funções em razão de possuir “pé-cavo congênito”, comprovando de maneira definitiva sua condição de PCD, portanto, claramente um erro da avaliação biopsicossocial.
2. Cinge-se a controvérsia ao exame da nulidade do ato que considerou a impetrante inapta na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, porque “a patologia em curso causa uma deformidade anatôica dos pés, podendo levar a encurtamentos tendinosos e nervosos, tais como metatarsalgia, bursites e deformidades”. Diante disto, não foi classificada para a próxima etapa do concurso.
3. O item 12.10 do Edital enumera a discopatia entre as condições incapacitantes. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. 3.1. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos.
4. Os relatórios médicos informam que a condição de saúde da candidata não impede a execução das atribuições do cargo. 4.1. No relatório médico, ortopedista e traumatologista esclarece: “Com isso a paciente é portadora de deficiência congênita nos pés, porém está apta, do ponto de vista ortopédico, para a execução das atividades laborais (policial), tendo em vista que o uso das palmilhas no dia/dia de trabalho ajuda na atividade laboral. CID: Q66.7 / M77.4 / L84”. 4.2. Ademais, a autora foi aprovada no concurso da Secretaria de Administração do Estado de Goiás – SEAD - ao cargo de Analista de Licitação como candidata PCD, sendo sua condição atestada pela junta médica do Estado de Goiás. 4.3. Logo, força concluir que a exclusão da candidata do certamente é arbitrária, visto que o diagnóstico apresentado não se mostra suficiente a considerá-la inapta para a função pretendida.
5. Precedente da Casa. “(...) 4. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. 4.1. A previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de ostentar hálux valgo não é razoável a não ser que seja efetivamente demonstrada a incompatibilidade desse peculiar quadro etiológico com as atividades a serem futuramente desempenhadas pelo candidato. 5. Recurso conhecido e provido”. (07000076120198070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 16/6/2021).
6. Agravo de instrumento provido. 6.1. Agravo interno prejudicado.